Tribunal: TJSP
Processo: 1037986-75.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Corré Miriam que compareceu aos autos de forma espontânea e purgou a mora, afirmando, depois, que se arrependeu, porque idosa e mal assessorada à época. Falta de interesse recursal da Corré. Preclusões lógica e consumativa. Condenação da Corré ao pagamento de ônus de sucumbência fica condicionada ao regime jurídico da Justiça Gratuita,

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Corré Miriam que compareceu aos autos de forma espontânea e purgou a mora, afirmando, depois, que se arrependeu, porque idosa e mal assessorada à época. Falta de interesse recursal da Corré. Preclusões lógica e consumativa. Condenação da Corré ao pagamento de ônus de sucumbência fica condicionada ao regime jurídico da Justiça Gratuita, devidamente deferida à Apelante. RECURSO DA CORRÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037986-75.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRIAM
BUENO CARVALHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado INSTITUTO
PAULISTA DE HIGIENE E MEDICINA FORENSE E DO TRABALHO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso da corré e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037986-75.2017.8.26.0001 -Voto no 32223
2
Apelação Cível - no 1037986-75.2017.8.26.0001
Apelante/Corré:
MIRIAM BUENO CARVALHO
Apelada/Autora:
INSTITUTO PAULISTA DE HIGIENE E
MEDICINA FORENSE E DO TRABALHO
S/C LTDA
Interessados/Corréus: JOSÉ CARLOS RODRIGUES e ARUANA
TERRA DE LÚCIA NOGUEIRA SERRONI
MM. Juiz de Direito: Daniela Cláudia Herrera Ximenes
Comarca de São Paulo
2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 32223
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA. Corré Miriam que compareceu aos autos de forma
espontânea e purgou a mora, afirmando, depois, que se
arrependeu, porque idosa e mal assessorada à época. Falta de
interesse recursal da Corré. Preclusões lógica e consumativa.
Condenação da Corré ao pagamento de ônus de sucumbência fica
condicionada ao regime jurídico da Justiça Gratuita, devidamente
deferida à Apelante. RECURSO DA CORRÉ CONHECIDO EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança” (e-fls. 01/04) ajuizada por INSTITUTO PAULISTA DE
HIGIENE E MEDICINA FORENSE E DO TRABALHO S/C LTDA contra MIRIAM
BUENO CARVALHO, JOSÉ CARLOS RODRIGUES e ARUANA TERRA DE
LÚCIA NOGUEIRA SERRONI, julgada improcedente, em relação à Apelante,
pela r. sentença (e-fls. 76/78), cujo relatório adoto, homologando a desistência da
ação em relação aos Interessados e condenando a Corré Miriam, pelo princípio
da causalidade, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado do débito.
Inconformada, a Corré Miriam interpôs
recurso de apelação (e-fls. 76/78), aduzindo que realizou a purgação da mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037986-75.2017.8.26.0001 -Voto no 32223
3
poque é idosa e foi mal orientada na ocasião, porém sabe que a Autora cobra
valores indevidos e, no mais, não poderia ser condenada ao pagamento dos ônus
de sucumbência, já que é beneficiária da Justiça Gratuita.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 79) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões ao recurso (e-fls. 81/84),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e
devolutivo (e-fls. 91).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança, após purgação da mora pela Apelante.
O recurso da Corré pode ser conhecido
somente em parte e, na parte conhecida, não merece provimento.
Com efeito, ajuizada a presente demanda
em virtude de inadimplemento de pagamentos ordinários devidos em “contrato de
locação” (e-fls. 06/12) no qual a Apelante figurou como Locatária e a Apelada
como Locadora, veio a Corré Miriam aos autos e efetuou a purgação da mora, por
meio de depósito judicial (e-fls. 30), mas, depois, aduziu que foi pressionada pelo
advogado da Autora e que pretendia defender-se (e-fls. 24). Foram-lhe deferidos
os benefícios da Justiça Gratuita (e-fls. 47).
Pois bem.
Efetuada a purga da mora, não se pode falar
em possibilidade de discussão sobre a correção dos valores devidos ou sobre
eventuais danos sofridos pela Corré Miriam por meio de coação ou má orientação
a que foi submetida. Nos presentes autos, ocorreu a preclusão consumativa em
relação ao ato de purgação da mora (perda da faculdade processual pela
realização do ato) e também a preclusão lógica em relação a tais discussões (em
virtude da purgação da mora, é incompatível pretender discutir o débito nestes
mesmos autos).
Logo,
não
se
reconhece
interesse
processual da Apelante no que tange à alegação, ademais completamente
genérica e sem indicação de nenhum fato específico, de cobrança de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037986-75.2017.8.26.0001 -Voto no 32223
4
indevidos pela Autora. Isso porque tal discussão é inútil, porque preclusa.
No mais, no que pode ser conhecido deste
recurso, tem-se que os benefícios da Justiça Gratuita deferidos à Corré Miriam
não foram cassados pela r. sentença proferida e, dessa forma, sua condenação
ao pagamento dos ônus de sucumbência submete-se ao regime jurídico da
gratuidade, inclusive nos termos em que preconiza o art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, “in verbis”:
“Art. 98. (...)
§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Logo, a condenação da Apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios deveria realmente ser-lhe imposta, porém fica o cumprimento da
condenação sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme observado.
O presente recurso, então, não pode ser
conhecido em parte e, na parte conhecida, não merece provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e,
na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pela Corré.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora